Tribunal: TJMT
Processo: 0000687-19.2015.8.11.0050
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000687-19.2015.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACS TADEU VENTURA - CPF: 235.146.630-68 (APELANTE), PEDRO RONNY ARGERIN - CPF: 365.291.091-53 (ADVOGADO), HELENA MARINA COSTA BUCAIR - CPF: 570.185.291-15 (ADVOGADO), IOLANDA CASAGRANDE VENTURA - CPF: 396.275.510-15 (APELANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0026-60 (APELADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIANO DA CUNHA GOUVEA - CPF: 735.616.810-34 (ADVOGADO), ANDRESSA KASPERSKI - CPF: 042.336.659-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA INCERTA – REVELIA – RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS - INADIMPLEMENTO NA ENTREGA DE MILHO – POSSIBILIDADE DE REORDENAÇÃO DO FEITO PARA CONDENAÇÃO DOS DEVEDORES AO PAGAMENTO DE QUANTIA INDICADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL EMITIDA EM GARANTIA AO CONTRATO – ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO – MULTA – PREVISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 345, IV do CPC, a
revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

“(...) A impropriedade alegada, apesar de ser possível a sua correção com a ordenação do feito, não consistiria em efeito prático para os autos. Isso porque, cediço que no tocante a tal obrigação de pagamento em sacas de soja, se trata de execução para entrega de coisa incerta. (...) No caso, em não sendo efetuada a entrega das sacas de soja, haveria a conversão para entrega de quantia certa. De modo que, não há como reconhecer a carência de ação, já que não se verifica a intenção do apelante em realizar o pagamento, mas apenas adequar o rito processual. O que pode ser realizado nos autos da execução (...)”
(N.U 1005044-98.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Não demonstrado pelos apelantes a existência de crédito junto à apelada, pertinente o indeferimento do pedido de compensação.

Diante do inadimplemento, é permitida à credora a cobrança da multa previamente prevista no contrato entabulado e assinado entre as partes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000687-19.2015.8.11.0050

APELANTES: JACS TADEU VENTURA E
IOLANDA CASAGRANDE VENTURA

APELADA: SIPAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JACS TADEU VENTURA
e
IOLANDA CASAGRANDE VENTURA
contra sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, de improcedência dos embargos à execução e condenação dos embargantes
no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sob o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Os apelantes pretendem, inicialmente, a aplicação d
os efeitos da revelia à apelada que deixou de impugnar os embargos à execução devendo ser julgado procedente; narram que as partes firmaram um Contrato Particular de Compra e Venda de Milho com preço a fixar n. 001/2013 em que os apelantes se comprometeram a vender e entregar a quantia de 10.000 (dez) mil sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) de milho cada até o dia 10/07/2013.

Aduzem que na sentença, a Magistrada entendeu se tratar de execução de título extrajudicial o que não prospera face ao contrato firmado entre as partes; citam que a apelada ingressou com a medida executiva regida com fulcro no art. 585, II do antigo CPC, tentando receber um crédito advindo do mencionado contrato, cujo o pagamento é em sacas de milho, mais precisamente 10.000 (dez mil) sacas de 60 kg cada; comentam que na sentença foi considerada a nota promissória como título executivo extrajudicial sendo contrário a inicial e o título era tão somente a garantia do débito.

Afirmam:
“
o que deveria ter se passado era o ajuizamento primeiro da execução para entrega de coisa incerta, correspondente à quantidade de milho convencionada. Se a coisa não fosse entregue, nem encontrada, haveria, então, a presunção de que a safra se frustrou ou de que há resistência injusta do devedor na entrega do mesmo milho, de sorte que apenas depois é que o credor poderia lançar mão da pretensão de receber quantia certa, mediante a transformação da execução no momento oportuno delineado no artigo 806 do NCPC e seguintes.”

Pretendem a
extinção da obrigação pela compensação de crédito entre as partes, visto que a prova dos seus créditos não se trata dos mesmos grãos que foram arrestados nos autos código 64966 para garantir a execução dos autos 65325 pois naqueles autos trata-se de outra CPR; alegam que seu crédito estava depositado no armazém do apelado que fica localizado na cidade de Campos de Júlio/MT.

Salientam que seu crédito quita o crédito da apelada e ainda sobra para eles o valor de R$ 102.005,14 (cento e dois mil cinco reais e quatorze centavos); asseveram que deve ser excluída a multa de 40% diante da falta de provas dos prejuízos da apelada e pelo fato dos apelantes também serem credores do apelado e pleiteiam a compensação dos créditos. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso.

Em
contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes pretendem
a aplicação d
os efeitos da revelia à apelada, que deixou de impugnar os embargos à execução. Com isso, almejam a procedência dos citados embargos.

Todavia, embora não aplicado os efeitos da revelia quando da prolação da sentença, sua decretação não enseja
a presunção absoluta dos fatos alegados, mas relativa, de modo que é necessária a relação entre os fatos indicados pelo autor e o teor dos documentos que instruem a inicial.

No caso, a Magistrada analisou detidamente as provas produzidas e os fatos trazidos pelos autores, de modo que os efeitos da revelia podem ser relativizados.

Nesse passo, estabelece o artigo 345, IV do CPC:

“
Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis
ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.
”

Cito precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - ENCARGO ALIMENTAR - OBRIGAÇÃO ENTRE EX-CÔNJUGES - PARCO ARCABOUÇO PROBATÓRIO - EFEITOS DA REVELIA - RELATIVIZAÇÃO - REDUÇÃO DO VALOR E TERMO FINAL. - O julgamento antecipado somente será promovido pelo Magistrado quando, absolutamente, não houver a necessidade de produção de quaisquer outras provas para a solução da lide, ou se o réu for revel - e ocorrer o efeito previsto no art. 344 do CPC, sem qualquer requerimento de prova (art. 349, CPC). - Aplicados os efeitos da revelia, o Julgador irá proceder à ponderação das evidências apresentadas nos autos, porquanto a ausência de defesa não corresponde à procedência do pedido inicial, impreterivelmente. - O divórcio extingue o contrato de casamento e todos os seus efeitos, mantida a pensão entre ex-cônjuges em casos de excepcional necessidade (princípio da dignidade da pessoa). - O ex-cônjuge não pode se onerar pelo resto de sua vida por uma pessoa com quem o vínculo matrimonial deixou de existir há anos.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0105.15.029339-4/001, Relator (a): Des. (a) Alice Birchal , 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/09/2020, publicação da súmula em 09/11/2020).

Alegam inadequação da via eleita, visto que a autora deveria ter ajuizado ação de
execução para entrega de coisa incerta. A autora ingressou com a execução visando o recebimento de quantia certa amparada em título executivo extrajudicial - nota promissória emitida pelos apelantes em garantia ao Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Milho.

Como registrado na sentença, a Cláusula Terceira do aludido contrato faculta à credora (apelada) a cobrança do débito em dinheiro, que está amparada pela nota promissória assinada e reconhecida a autenticidade em cartório.

A obrigação consistia no pagamento da quantia de 10.000 (dez mil) sacas de 60 Kg (sessenta quilogramas) de milho cada, ou seja, obrigação de entregar coisa incerta. Todavia, como não foi realizada a entrega, não ficou evidente a intenção dos apelantes em realizarem o pagamento na forma como pactuada.

A Magistrada, ao julgar a demanda intitulada execução por quantia certa tendo como amparo a nota promissória, apenas reordenou o feito sem extingui-lo, o que pode ser realizado nos autos da execução.

Esta Egrégia Câmara já julgou caso da espécie de minha relatoria:

“APELAÇÕES CÍVEIS - RECURSO DE DARI NICOLI NÃO CONHECIDO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – PREPARO NÃO RECOLHIDO – DESERÇÃO - EMBARGOS Á EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – PAGAMENTO EM SACAS DE SOJA – PRETENSÃO DE CONVERSÃO PARA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE DE ENTREGA DAS SACAS DE SOJA – INVIABILIDADE DE MUDANÇA DO RITO – MERA ADEQUAÇÃO DO FEITO
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DE DARI NICOLI NÃO CONHECIDO – RECURSO DE ATIR SCHWARTZ EM PARTE PROVIDO.

Diante do decurso do prazo sem o pagamento do preparo recursal, verifica-se hipótese de preclusão consumativa, em que deve ser aplicada a pena de deserção e o não conhecimento do recurso.
A impropriedade alegada, apesar de ser possível a sua correção com a ordenação do feito, não consistiria em efeito prático para os autos. Isso porque, cediço que no tocante a tal obrigação de pagamento em sacas de soja, se trata de execução para entrega de coisa incerta.
Contudo, ao rebater a tal tese, o embargante, ora apelante, em nenhum momento do processo se manifestou quanto a possiblidade de pagamento das referidas sacas de soja.
No caso, em não sendo efetuada a entrega das sacas de soja, haveria a conversão para entrega de quantia certa. De modo que, não há como reconhecer a carência de ação, já que não se verifica a intenção do apelante em realizar o pagamento, mas apenas adequar o rito processual. O que pode ser realizado nos autos da execução.
Deve o ônus sucumbencial ser redistribuído na proporcionalidade do acatamento dos pedidos das partes”
(N.U 1005044-98.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COMPRA VENDA SOJA
– EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INEXIGIBILIDADE CONTRATO POR AUSÊNCIA CONTRAPRESTAÇÃO – TEORIA DA IMPREVISÃO - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS (FORTES CHUVAS) IMPEDIRAM O CUMPRIMENTO DO CONTRATO QUE IMPEDE MULTA DIÁRIA OU SUA REDUÇÃO – MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONVERSÃO DO RITO DE ENTREGA DE COISA PARA QUANTIA CERTA – PERDAS E DANOS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 809 DO CPC – DECISÃO QUE NÃO VIOLA O DISPOSTO NOS ARTIGOS 9ºe 10º do CPC- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Se o executado (agravante) deixou de cumprir com a promessa de entregar a quantidade de produto (=soja em grãos) previamente contratada e compromissada junto à agravada, revela-se possível a conversão do rito do processo executivo para execução por quantia certa contra devedor solvente, frente a impossibilidade de cumprimento da obrigação na forma originariamente convencionada.
Inteligência do art. 809 do CPC que autoriza a exequente a receber a coisa, além das perdas e danos. (...)”
(N.U 1020711-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022).

Alegam também que a obrigação deve ser extinta
pela compensação de crédito entre as partes, visto que a prova dos seus créditos não se trata dos mesmos grãos que foram arrestados nos autos código 64966 para garantir a execução dos autos 65325; salientam que seu crédito quita o crédito da apelada e ainda sobra para eles o valor de R$ 102.005,14 (cento e dois mil cinco reais e quatorze centavos).

Sem razão os apelantes. Os grãos citados pelos apelantes foram arrestados nos autos de Código 64966 (ação cautelar de arresto com pedido de liminar ajuizada por Sipal Indústria e Comércio Ltda. contra os apelantes) com a finalidade de garantir a execução da CPR objeto da ação de execução para entrega de coisa incerta (Código 65325).

Desta feita, não ficou demonstrado pelos apelantes a existência do mencionado crédito junto à apelante, a fim de obterem a compensação com o débito executado e, como também alegam, a constatação de uma sobra para eles no valor de R$ 102.005,14 (cento e dois mil cinco reais e quatorze centavos).

Por fim, argumentam que deve ser excluída a multa de 40% diante da falta de provas dos prejuízos da apelada e pelo fato de serem credores do apelado pela compensação dos créditos. Todavia, está prevista na Cláusula Terceira do contrato (compromisso de compra e venda de milho com preço a fixar n. 001/2013):

“Sem prejuízo da prerrogativa da compradora considerar rescindido o presente contrato e exigir a imediata devolução do adiantamento concedido aos vendedores, devidamente atualizado na forma mencionada no item 4.1, o descumprimento total ou parcial da entrega do produto vendido acarretará na aplicação de multa compensatória de 40% (quarenta por cento) sobre o volume inadimplido, cujo pagamento poderá, a critério da compradora, ser exigido em dinheiro.”

Assim, diante do inadimplemento, é permitida à apelada a aplicação da multa previamente prevista no contrato entabulado e assinado entre as partes, por força de sua Cláusula Terceira.

A
nte o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022